Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035580-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 030.461.991-47 (RECORRENTE), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1035580-54.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

Recorrido
:
RODRIGO DA SILVA JESUS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 10 MESES. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assi
m

redigida
:
"Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

con
ta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

d
elimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
". Passo a
análise
das
preliminares
. A
promovida

alegou

ilegitimidade

ativa
, tendo
em
vista que a
UC
está

em

nome
de EDGARD RIBEIRO JUNIOR. No
entanto
,
está

comprovado
que o
autor

alugou
o
imóvel
,
confor
me

contrato
Id 156695916,
sendo
o
autor

consumidor

direto
da
prestação
dos
serviços
,
assim
,
Rejeito
a
preliminar
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominad
o
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

parcialmente
PROCEDENTES.
Trata
-se de
ação

proposta

por
RODRIGO DA SILVA JESUS
em

desfavor
de COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

indenização
de
danos

materiais
e
morais
, ante
a

interrupção

indevida
dos
serviços

de
gás
,
os

quais

foram

interrompidos

apesar
de se
tratar
de
débito

pretérito
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que
a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. Em
relação à invers ão do ônus da prova
,
considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariament
e

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos

pelas
partes
requeridas
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
. A
parte

autora

alegou
que
teve
o
fornecimento
de
gás

interrompido
,
embora

não

existisse

débito

em

atraso

recente
. É
incontrove
rso

nos
autos que
a

interrupção
dos
serviços

em
22/05/2024
aconteceu

por

fatura

vencida

em

junho
de 2023,
ou

seja
, o
débito

estava

em

atraso

há

cerca
de um
ano
,
portanto
,
não

dependendo
de
outras

provas

nos

termos
do art. 374 do CPC. O corte no
fornecime
nto
de
água

por

débitos

pretéritos

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, na

modalidade
“in
re

ipsa
” (
Precedentes
do STJ). No
presente

caso
,
embora

não
se
trate
do
fornecimento
de
água
,
há
de se
reco
nhecer

a

essencialidade
do
serviço
de
gás
,
sobretudo

na

alimentação
familiar,
sendo
,
portanto
,
serviço

essencial
. Da
mesma
forma, tendo
em
vista
a

interrupção
dos
serviços

por

débito

pretérito
,
há
de se
reconhecer
a
falha

na

prestação
dos
serviços
,
configu
rando
o
dever
de a
promovida

reparar
o
dano
moral
pleiteado

na

inicial
.
Extrai
-se dos autos que a
promovida

reestabeleceu
o
fornecimento
de
gás

após
a
concessão

liminar
,
portanto
,
cabe

analisar

a

ocorrência
do
dano
moral e
seu
quantum
indenizatório
.
Plei
teia
a
autora
,
ainda
,
compensação

financeira

por

danos

morais
. No que
tange à prova do dano moral, tenho que ela

não
se
revela

necessária
,
isso

porque

restou

incontroverso
que
os

serviços
de
gás

foram

interrompidos

após
um
ano
do
vencimento
da
dívida
,
bem

como

a

interrupção
do
gás

em
22/05/2024
por

débito

pretérito
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conjunto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/
88, art. 1o, III).
Importante

destacar
que,
restando

comprovado
a
falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
ré
, a
responsabilidade
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14, caput, do CDC. A
propósito
, RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COR
TE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Resta
configurada
a
falha
no
serviço

prestado
pela
concessionária
,
consistente

registro
de
co
nsumo

acima
da
média
da
consumidora
, que
não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
e
ainda

tem
o
fornecimento
de
água

suspenso
,
por

débitos

pretéritos
,
fato
que causa
transtorno
,
angústia
e
aborrecimento
, o
suficiente
para
gerar

obrigação de i ndenizar a título de dano
moral. O corte no
fornecimento
de
água

por

débitos

pretéritos

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, na

modalidade
“in
re

ipsa
” (
Precedentes
do STJ). (TJ-MT - RECURSO INOMIN
ADO: 1008746-48.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de
Julgamento
: 04/03/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 08/03/2024) Na
fixação do montante da condenação a título de reparação

pelos

danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

fina
lidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
a
to

ilícito
. De
acordo
com o professor Flávio
Tartuce
, para a
fixação
do valor do
dano
moral o
magistrado

deve

agir
com
equidade
,
analisando
: a)
a

extensão
do
dano
b) as
condições

socioeconômicas
e
culturais
dos
envolvidos
c) as
condições

psicológicas
das p
artes e d) o
grau
de culpa do
agente
, de
terceiro

ou
da
vítima
. Flávio
Tartuce
continua a
descrever
que tais
critérios

podem
ser
retirados
dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil,
bem

como
do
entendimento

doutrinário
e
jurisprudencial

dominante
,
particularment
e
do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto
,
em

observância

ao

acima

exposto
,
bem

como

atento

às

peculiaridades
do
caso

em

apreço
,
tenho
que o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
seja

suficiente
para
reparar
o
dano

causado
,
bem

como

garantir
o
viés

pedag
ógico
da
medida
,
considerando
a
falha

na

prestação
dos
serviços
,
consoante
da
prestação
dos
serviços
pela
ré
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, OPINO
por

julgar

parcialmente
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Confirmar
a
medida

liminar

concedida

nos
autos; 2 –
Condenar
a
parte

reclamada
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
pelos

danos

morais

sofridos
pela
parte

reclamante
, valor
este que deverá ser a crescido de correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
362 do STJ) e,
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC). Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o
art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz
Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
houve
a
incorporação
da
empresa
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. no fin
al do
ano
de 2022,
razão
pela qual
todas
as
ordens
de corte do
fornecimento
de
gás

foram

suspensas

até
o
encerramento
da
migração
e,
em

razão

disso
, a
cobrança

não

foi
de
débito

pretérito
; b) o
consumidor

não

realizou
a
troca
de
titularidade
para
seu

nome

e
realizou
o
pagamento
do
débito

em

atraso
; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Suspensão
de
serviço

essencial

por

débito

pretérito
.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
,
ou

seja
,
suspensão
dos
serviços

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
(STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
P
RIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017 eSTJ
REsp
1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017) Em
igual

sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
(N.U 1007926-26.2023.8.11.0002,
TURMA
RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE
15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023). No
caso

concreto
,
foi

comprovado
e
ficou

incontroverso
que a
suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
gás

ocorreu

por

dívida

vencida

há

mais
de 10 (
dez
) meses, pois a
respectiva

fatura

por

vencimento
a data de30/06/2023(
relativo

ao

período
de
maio
/2023) e
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorrida

em
22/05/2024).
Portanto
,
fica

caracterizada

a
conduta

ilícita
.

5. Quanto
ao

ponto
,
a

instância
de
origem

bem

fundamentou
que "
a

interrupção
dos
serviços

em
22/05/2024
aconteceu

por

fatura

vencida

em

junho
de 2023,
ou

seja
, o
débito

estava

em

atraso

há

cerca
de um
ano
,
portanto
,
não

dependendo
de
out
ras

provas

nos

termos
do art. 374 do CPC
". Vale
destacar
que o simples
fato
de a
parte

autora

não

ter

realizado
a
transferência
de
titularidade
para o
seu

nome

em
nada interfere no
mérito
da
presente

lide
.
Além

disso
,
em

relação
à
hipótese
de
a

empresa

rec
orrente

estar

em

fase
de
incorporação
,
tal

responsabilidade

não

pode
ser
transferida
para o
consumidor
e
nem

tampouco

justificar
o corte do
fornecimento
de
gás

depois
de
transcorrido

longo

lapso
temporal. Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que,
havendo

a

"
interrupção
dos
serviços

por

débito

pretérito
,
há
de se
reconhecer
a
falha

na

prestação
dos
serviços
,
configurando
o
dever
de a
promovida

reparar
o
dano
moral
pleiteado

na

inicial
".

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
de
serviços

essenciais
,
tal

como
o
fornecimento
de
gás

encanado
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURM
A, Data de Publicação:
DJe
01/09/2014 e TJMT, N.U 1018204-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, publicado no DJE 31/03/2023). A propósito, foi bem destacado pelo juízo a quo qu
e "
o corte no fornecimento de água por débitos pretéritos configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in
re

ipsa
” (Precedentes do STJ)
".

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
gás

encanado

pelo

período
de
quase

uma

semana
,
a

indenização

ar
bitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.200,00 (mil e
duzentos

reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024